Tribunal: TJSP
Processo: 1012773-14.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Direito de vizinhança – Condomínio edilício – Barulho excessivo em unidade – Comprovação suficiente – Danos morais configurados – Sentença mantida.

Os fatos estão suficientemente demonstrados nos autos sobretudo pelas reclamações apresentadas por outros moradores do condomínio, que corroboram os relatos da autora, somadas às

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos morais – Direito de vizinhança – Condomínio edilício – Barulho excessivo em unidade – Comprovação suficiente – Danos morais configurados – Sentença mantida.

Os fatos estão suficientemente demonstrados nos autos sobretudo pelas reclamações apresentadas por outros moradores do condomínio, que corroboram os relatos da autora, somadas às reclamações formulada pela própria autora à administração do condomínio, à demonstração de que o barulho advindo da unidade já havia sido discutido em reunião, e às provas de advertências e multas aplicadas à unidade em questão, além da comprovação de que a requerida fez um gesto obsceno para a autora e da prova testemunhal produzida que consistiu na oitiva de outros vizinhos que confirmaram a perturbação ao sossego. A situação por certo, ultrapassou os meros aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana. Indenização que é adequada e proporcional, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que atende aos objetivos repressivo e reparatório da indenização.

Apelação desprovida, com observação.